Tribunal: TJDFT
Processo: 0740186-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0740186-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VENICIUS OLIVEIRA MARQUES DA SILVA IMPETRANTE: BENEDITO FONTELES DE SOUSA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SOBRADINHO DECISÃO Trata-se de pedido de desistência da presente ação mandamental em curso promovido pelo impetrante nos seguintes termos (ID 64397383): “Por essa razão, para não causar prejuízo à defesa do paciente, apresento a Vossa Excelência pedido de desistência do HC 0740186- 18.2024.8.07.0000, a fim de que a impetração remanescente seja prontamente examinada e concedida a ordem pleiteada, como medida de Justiça.” Ante o exposto, homologo a desistência e extingo o feito com fundamento no artigo 89, inciso XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Transitado em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 26 de setembro de 2024 09:03:14. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator